Tribunal: STF
Processo: RE 114049
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL.
EXTRAORDINÁRIO: TEMPESTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO: OCORRENCIA.
SE E CERTO QUE O EXTRAORDINÁRIO FOI INTERPOSTO ATÉ ANTES DA
PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DENTRO DO PRAZO DE
DEZ DIAS CONTADOS DA 'CIENCIA' DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E DE TER-SE
ELE COMO TEMPESTIVO. NÃO E, NA VERDADE, DE INICIAR-SE A CONTAGEM
DO LAPSO RECURSAL, COMO PRETENDIDO PELO RECORRENTE, A PARTIR DA
REMESSA DOS AUTOS A PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA SENAO SE TEM
A CERTEZA DE QUE EM TAL DATA FICOU CIENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ACÓRDÃO EM CAUSA.
SENDO O RÉU MENOR DE 21 ANOS, O PRAZO PRESCRICIONAL SE REDUZ A
METADE, SEGUNDO O DISPOSTO NO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL, NÃO ALTERADO
PELA LEI N. 7.209/84, MAS AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE  INCIDIRIA A
PRESCRIÇÃO, ANTE A PENA 'IN CONCRETO', EM FACE DA DATA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, ALIAS REFORMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,
QUE ABSOLVEU O RECORRIDO.